Tribunal: TCU
Processo: 022.590/2023-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de Pensão civil instituído por José Graciano Lima Alvite, em favor de Urismar Araújo Alvite, emitido pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de ato de pensão civil em favor de Urismar Araujo Alvite, emitido pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fulcro no art. 71, inciso III, da Constituição Federal, e nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c art. 260 do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. considerar legal o ato de pensão civil em favor de Urismar Araujo Alvite (e-Pessoal n. 108357/2021), autorizando seu registro, em caráter excepcional, em face da modicidade do valor da parcela impugnada (R$ 47,71 - "URV - 3,17%"); 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.3. determinar ao órgão/entidade responsável pela concessão que: 9.3.1 faça cessar, no prazo quinze dias contados da ciência, os pagamentos decorrentes da parcela ora impugnada, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 4o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020; 9.3.2 no prazo de trinta dias, contados da ciência, disponibilize a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, comprovante da data em que a interessada tomou conhecimento deste Acórdão, conforme art. 21, inciso I, da IN-TCU 78/2018; 9.4 dar ciência deste Acórdão ao órgão/entidade responsável pela concessão, informando que o teor integral da deliberação poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.